Tribunal: TJBA
Processo: 0327969-11.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0327969-11.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARMEN LORENZO RAMOS Advogado(s): RICARDO LUIS DE SOUSA RODEIRO APELADO: Espolio de Santiago Lorenzo Ramos e outros (5) Advogado(s):GENIRA MORAES RODRIGUES, MAYANA DE OLIVEIRA BARRETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA AMIGÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.ALEGAÇÃO DE DESPROPORÇÃO ENTRE QUINHÕES. NULIDADE NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, em ação de nulidade de partilha amigável homologada judicialmente, sob o fundamento de que a autora não demonstrou vícios de consentimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a mera desigualdade matemática na divisão dos bens entre herdeiros maiores e capazes é causa de nulidade da partilha; (ii) a ausência de avaliação judicial dos bens vicia o ato; e (iii) é possível analisar a tese de falta de assinatura em documento de concordância arguida apenas em sede recursal. III. Razões de decidir 3. A desconstituição de partilha amigável homologada judicialmente exige a prova de dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, conforme regramento do Código de Processo Civil e do Código Civil. 4. A eventual disparidade financeira entre os quinhões não configura, por si só, nulidade, uma vez que a lei permite aos herdeiros maiores e capazes disporem de seus quinhões de comum acordo, prevalecendo a autonomia da vontade. 5. A avaliação judicial de bens é dispensável quando há consenso entre as partes sobre o valor atribuído ao acervo hereditário, não gerando nulidade processual. 6. A alegação de que a herdeira não assinou os termos da partilha constitui inovação da causa de pedir em sede recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico, visto que a petição inicial limitou-se a questionar a desproporção dos valores. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0327969-11.2014.8.05.0001, de Salvador, em que é apelante CARMEN LORENZO RAMOS rep por ANTONIO RAIMUNDO LORENZO e apelados ESPÓLIO DE SANTIAGO LORENZO RAMOS E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.